Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-36.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713746-36.2025.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de Apelação na qual não foi recolhido o preparo no ato de sua interposição em razão do pedido de gratuidade de justiça. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido e a parte recorrente foi intimada a recolher o preparo, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Não obstante, a recorrente manteve-se inerte. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em razão da deserção. Considerando a apresentação de contrarrazões, condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Preclusa a presente decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora